Tribunal: STF
Processo: ARE 1439216
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Zona Franca de Manaus. 4. Glosa de créditos de ICMS concedidos unilateralmente. 5. Determinar a natureza do benefício requer reexame do acervo fático-probatório dos autos e análise de legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.